Tribunal: STF
Processo: RE 1552307
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDoc. 25): 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REQUISITO SUBJETIVO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CRIMINOLÓGICA. DESNECESSIDADE. I. A NATUREZA DO DELITO E A GRAVIDADE DESTE, POR SI SÓ, NÃO PODEM SER ÓBICE PARA O DEFERIMENTO DA PROGRESSÃO DE REGIME, NEM MESMO SER O ÚNICO MOTIVO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. II. NO CASO DOS AUTOS, A DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME E DEIXOU DE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CRIMINOLÓGICA RESTOU BEM FUNDAMENTADA E LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA. III. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 56 DO STF, SOMADA À ANÁLISE DO CASO CONCRETO À LUZ DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF, NO RE 641.320/RS. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDoc. 34).



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 5º, caput e incisos II e XLVI, da Constituição Federal (eDoc. 60).



    Alega-se, em síntese, que “se trata decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como pode ser utilizada para justificar a concessão de prisão domiciliar de qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto.”



    Ao final, requer a reforma do acórdão para cassar a prisão domiciliar concedida a Wesley Barboza dos Santos quando da progressão do regime fechado para o semiaberto.



    É o relatório. Decido. 



    No caso, o inconformismo não merece ser acolhido. 



    O Tribunal de Origem entendeu que não houve ilegalidades na decisão que antecipou a progressão de regime ao recorrido. O voto condutor foi fundamentado nos seguintes termos (eDoc. 25);



    “Nesse sentido, estando o sistema prisional do nosso país com significativo quadro de superlotação, cabe ao Juiz da Execução fiscalizar o correto cumprimento da pena e as condições dos estabelecimentos prisionais. A medida de antecipação da progressão de regime visa a abertura de vagas para novos condenados que iniciam o cumprimento de pena. 



    Analisando o caso concreto à luz dos parâmetros acima, verifica-se que a Magistrada antecipou a progressão de regime do apenado, observando: 1. a inexistência de vagas em estabelecimentos penais de regime fechado; 2. a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico, de forma excepcional, ante a inexistência de vagas em estabelecimentos penais de regime semiaberto; e 3. fixou requisitos para a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 



    Considerando que não foi apontado registro de histórico de faltas graves recentes, nem novos delitos, mostra-se adequada a excepcional prisão domiciliar, pois à jurisdição também compete evitar ou buscar reduzir os danos decorrentes do sistema, buscando respeitar a dignidade da pessoa.



    Acerca da realização de exame criminológico, tenho que é critério do juízo da execução, que deverá analisar as particularidades do caso. (...) No presente caso, a decisão que deferiu a progressão de regime restou bem fundamentada ao deixar de determinar a realização de exame criminológico.



    Sendo assim, não verifico ilegalidades decorrentes da decisão que antecipou a progressão de regime do apenado e o incluiu, de forma excepcional, no sistema de monitoramento eletrônico.



    Nesse sentido, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o condenado não pode ser mantido em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado. Essa orientação foi tomada por ocasião do julgamento do RE nº 641.320/RS-RG (Tema 423), assim ementado: 



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º/8/16). 



    Ademais, o acordão recorrido mostra-se harmonizado com a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno Do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente